Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727743-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CHRISTIANA INOCENCIO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a eminente magistrada que atuou na origem, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (fls. 1/2 ID 67071284). Redistribua-se, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília-DF, 04 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator